Tribunal: TCU
Processo: 028.340/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do responsável, com aplicação de multa, em função da omissão no dever de prestar contas de convênio destinado à execução do Programa Caminho da Escola, que previa a aquisição de veículo automotor para transporte escolar,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 18376/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do que o responsável teve suas contas julgadas irregulares, com aplicação de multa, em função da omissão no dever de prestar contas do Convênio 703.473/2010, destinado à execução do Programa Caminho da Escola e que previu a aquisição de veículo automotor para transporte escolar, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; 9.3. tornar sem efeito o Acórdão 18376/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. informar à Procuradoria da República no Maranhão, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis acerca desta deliberação; 9.5. arquivar o presente processo.